Tribunal: TJDFT
Processo: 0733727-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733727-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIGUEIREDO &amp; VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: AGROPECUARIA ESMERALDA LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Figueiredo &amp; Velloso Advogados Associados contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada (autos no 0725606-53.2019.8.07.0001, ID no 200384684). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO